Tribunal: TJDFT
Processo: 0720628-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA SOBRE VEÍCULO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO EMBARGADO. ARBITRAMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O valor da causa nos embargos de terceiro “deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito” (AgInt nos EDcl no REsp: 1341147 SP, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/04/2022, QUARTA TURMA, DJe 26/04/2022).
3. Trata-se de embargos de terceiro com fins de resguardar veículo. O contrato anexado aos autos pela adquirente/embargante demonstra que o veículo foi adquirido pelo valor total de R$ 163.970,00. Todavia, em análise aos autos da execução originária, verifica-se que o valor do débito executado é de R$ 154.336,95. Logo, este é o valor da causa.
4. Nos embargos de terceiro, a procedência do pedido, com a consequente retirada da constrição indevida, não implica automaticamente a imposição dos ônus de sucumbência ao embargado.
5. Na hipótese, a distribuição dos encargos de sucumbência deve ser analisada à luz do princípio da causalidade, de modo a averiguar quem deu causa à constrição indevida (Súmula 303).
6. De acordo com o art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, em caso de venda do veículo, a obrigação de promover a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito é do adquirente. Dessa forma, foi a embargante/apelante quem deu causa à constrição indevida e, portanto, deve ser o responsável pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.
7. A verba honorária, entretanto, não foi arbitrada em valor adequado. No caso, o proveito econômico foi da embargante/apelante que não perdeu seu veículo. Ressalte-se: não houve proveito econômico algum por parte do embargado/apelado.
8. Dessa forma, deve ser aplicado o art. 85, § 8o, do CPC que assim dispõe: “§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
9. O trabalho do advogado do embargado/apelado se limitou ao reconhecimento do pedido do embargante. Não houve litígio, nem discussão jurídica de alta complexidade que justifique a percepção de honorários advocatícios no valor arbitrado pela sentença (10% do valor da causa).
10. Com base nos critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC – em especial a ausência de complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado do embargado, que se limitou a reconhecer a procedência do pedido da embargante – os honorários advocatícios devem ser arbitrados equitativamente.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.